Tribunal: TJES
Processo: 0002232-54.2017.8.08.0013
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro; Indenização por Dano Material; Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2023-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0002232-54.2017.8.08.0013
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA
APELADO: MARCOS MENEGUETTI ANDREON
RELATOR(A):ROBSON LUIZ ALBANEZ

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL

Nº

0002232-54.2017.8.08.0013

APTE
:
SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/A

APD
O
:
MARCOS MENEGUETTI ANDREON

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

APELAÇÃO CÍVEL – SEGURO DPVAT – AUSÊNCIA DE INTERESSE – INEXISTÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – PRETENSÃO PATENTEMENTE RESISTIDA – DESPESAS MÉDICAS – RESTITUIÇÃO – DEVIDAMENTE COMPROVADA – RECURSO IMPROVIDO.

I – Na esteira da jurisprudência pátria, ocorrendo resistência a pretensão autoral atinente ao Seguro DPVAT, máxime com apresentação de contestação, configurado estará o interesse do lesado na propositura da demanda judicial.

II – As despesas médicas deverão ser ressarcidas mediante a comprovação dos gastos. O recibo de pagamento assinado por profissional devidamente credenciado no seu Conselho de Classe, apontando a realização de procedimentos no membro lesionado do segurado, à míngua de prova em contrário, configura elemento idôneo a chancelar o ressarcimento.

III – Recurso improvido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, por unanimidade, conhecer do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 019 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
019 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL

Nº

0002232-54.2017.8.08.0013

APTE
:
SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/A

APD
O
:
MARCOS MENEGUETTI ANDREON

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Como de curial sabença, t
rata-se de recurso de Apelação Cível interposto por SEGURADORA LÍDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT S/A, uma vez que irresignada com a Sentença proferida pelo MM. Juiz singular que julgou parcialmente procedente o pleito vestibular, condenando
a Ré/Recorrente a pagar ao
Recorrido o importe de R$3.037,50 a título de seguro obrigatório, bem como o valor de R$1.000,00 para recomposição dos valores gastos com despesas médicas até a data do efetivo pagamento.

Em suas razões recursais, o Apelante sustenta a ausência de interesse de agir ante a falta de requerimento administrativo, bem como a inexistência da comprovação de despesas médicas.

Feito esse breve resumo, passo a analisar o mérito recursal.

Quanto ao primeiro ponto, atinente a ausência de interesse de agir do Autor/Recorrido face a não realização de requ
erimento administrativo,
entendo
que não há como acolhê-lo.

Como se percebe, o caso em tela tramita há mais de cinco anos, com pedido vestibular devidamente contestado, com produção de laudo pericial, além da inauguração da fase recursal com a propositura de apelo para reformar sentença condenatória,
situação que demonstra de forma patente a negativa do Recorrente.

A propósito, já sedimentou o
Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, que a “exigência de prévio requerimento administrativo não deve prevalecer quando o entendimento da Administração for notória e reiteradamente contrário à postulação do segurado” ou quando se tratar de pretensão de revisão, restabelecimento ou manutenção de benefício anteriormente concedido, salvo se depender da análise de matéria de fato ainda não levada ao conhecimento da Administração” (RE 631240/MG, Rel. Ministro ROBERTO BARROSO, TRIBUNAL PLENO, julgado em 03/09/2014, DJe 07/11/2014).

Nesse julgado, em razão de prolongada oscilação jurisprudencial sobre a matéria, estabeleceu-se regra de transição para lidar com ações em curso, entendendo desnecessária a exigência de prévio requerimento administrativo quando o órgão previdenciário tenha apresentado contestação de mérito, caracterizando o interesse de agir pela resistência à pretensão.

Assim também tem se posicionado este Egrégio Tribunal de Justiça, consoante arestos colacionados a seguir:

“
[...]3. In casu, a contestação apresentada pela seguradora apelada nestes autos não se ateve apenas à alegação de ausência de interesse de agir, mas também demonstrou resistência ao suposto direito da apelante, visto que tenta refutar os pleitos contidos na exordial. Assim, não há como afastar, neste caso concreto, o interesse de agir da apelante, como já decidiu esta Corte em outras oportunidades.[...](TJES, Classe: Apelação Cível, 011200197587, Relator : CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/08/2022, Data da Publicação no Diário: 12/09/2022)

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001234.65.2017.8.08.0020 APELANTE: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S/A. APELADO: LUCAS ALVES DE ALMEIDA RELATOR: DES. CONVOCADO RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO ACÓRDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE INDENIZAÇÃO DE SEGURO DPVAT. AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. REQUISITO ESSENCIAL. DEFESA DE MÉRITO. INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO. PRECEDENTES TJES. PRESCRIÇÃO TRIENAL NÃO CONFIGURADA. VÍTIMA DE ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. VALOR APURADO INCORRETO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. PRELIMINAR DE INEXISTÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E DA PRETENSA CARÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. 1.1. O prévio requerimento administrativo constitui requisito essencial para configuração do interesse de agir nas ações de cobrança de seguro DPVAT. 1.2. O STF aplica às ações de cobrança de seguro DPVAT a mesma interpretação dada às demandas que objetivam concessão de benefícios previdenciário, inclusive quanto às regras de transição, admitindo excepcionalmente o julgamento do mérito, independentemente do requerimento administrativo. 1.3. Hipótese em que não houve prévio requerimento administrativo e a demanda foi ajuizada após o julgamento do STF que estabeleceu regras de transição, contudo, na contestação, a seguradora apresentou defesa meritória, a sustentar a inexistência do direito invocado na petição inicial, de modo que seria absolutamente contraditório exigir do segurado prévio requerimento administrativo, já que está claro que seu pedido seria indeferido, nos moldes por ela pleiteado. 1.4. Preliminar REJEITADA.
[...].

(TJES, Classe: Apelação Cível, 020170011256, Relator : RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/12/2021, Data da Publicação no Diário: 16/12/2021)

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE COBRANÇA SEGURO DPVAT AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO REGRA DE TRANSIÇÃO EXISTÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR BOLETIM DE OCORRÊNCIA PRESCINDIBILIDADE PROVA DO ACIDENTE E DO NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVAÇÃO RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A jurisprudência encampa a posição de que as diretrizes estabelecidas no julgamento que decidiu a questão relativa ao prévio requerimento administrativo como condição para o acesso ao Judiciário nas hipóteses de benefícios previdenciários (RE 631.240/MG) é aplicado por analogia aos feitos em que se discute o seguro DPVAT. Precedentes do STF. [...] 5. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação, 048140029447, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 12/02/2019, Data da Publicação no Diário: 20/02/2019)

APELAÇÃO – DPVAT AUSÊNCIA DE PEDIDO ADMINISTRATIVO RESISTÊNCIA CONFIGURADA EM CONSTESTAÇÃO DO MÉRITO REJEITADA A PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR NECESSIDADE DE PROVA SIMPLES DO NEXO CAUSAL INEXISTÊNCIA CONTRADIÇÃO DA PROVA TESTEMUNHAL REFORMA DA SENTENÇA – RECURSO CONHECIDO e PROVIDO. 1 – O Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que a tese fixada no RE 631240 / MG é também aplicável às ações que buscam indenização do seguro DPVAT, ou seja, faz-se necessário o requerimento administrativo antes do ajuizamento da ação, não ficando caracterizada a ameaça ou lesão a direito antes do indeferimento da seguradora ou na demora da apreciação. Ocorre que a própria jurisprudência do STF, seguida por esta Egrégia Corte, ressalvou as hipóteses em que, mesmo inexistindo requerimento administrativo, fica caracterizando o interesse de agir quando a seguradora contesta o mérito do pedido. Rejeitada a preliminar de ausência de interesse de agir. (...) 4 – Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Apelação, 004110011022, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON – Relator Substituto: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/10/2018, Data da Publicação no Diário: 10/10/2018)

Destarte,
não restam dúvidas
da ocorrência de pretensão resistida, não havendo que ser feita qualquer censura a sentença neste ponto.

Noutro giro,
quan
t
o a ausência de comprovação dos valores atinentes aos gastos médicos, tenho que também não há como acolher o recurso.

E assim digo, porque no caso em tela restou devidamente comprovado o pagamento das despesas de fisioterapia
pelo
Autor/Recorrido.

Como se percebe do simples compulsar dos autos, as sessões de fisioterapia são contemporâneas à alta médica
e voltadas ao tratamento do membro lesionado (perna direita) e que possuía pior recuperação, consoante indicado no prontuário médico.

Demais disso, penso que a Ré/Recorrente não logrou êxito em afastar os argumentos autorais, de modo a fragilizar a prova por ele carreada aos autos, o que era de rigor.

Na esteira do que dispõe o artigo 373, II do CPC:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Sem mais delongas, entendo que não há como acolher a tese recursal quanto a ausência de comprovação do gasto em comento, devendo, pois, ser ressarcido.

Diante de todo o exposto, conheço do recurso e a ele
NEGO PROVIMENTO.

Honorários advocatícios fixados em patamar máximo na origem.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O E. DESEMBARGADOR RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.